Tribunal: TJES
Processo: 5000010-82.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000010-82.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WEBER ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO ADMINISTRADO O ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal ajuizados por Weber Administração e Representação EIRELI, para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo nº 4737407/2019 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2.176/2020, extinguindo a Execução Fiscal. A Apelada sustentou ausência de notificação do resultado do recurso administrativo interposto contra multa aplicada pelo PROCON Municipal, configurando cerceamento de defesa e invalidade do processo administrativo, além de desproporcionalidade da multa. O Município requereu a reforma da sentença, sustentando a validade da CDA e da Execução Fiscal, bem como a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação do resultado do recurso administrativo configura cerceamento de defesa, acarretando nulidade do processo administrativo e da CDA; (ii) estabelecer se o ônus da prova quanto à regularidade do processo administrativo recai sobre a Administração Pública; e (iii) verificar se a condenação ao ressarcimento de custas processuais pela Fazenda Pública foi adequada à luz do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa no processo administrativo ocorre pela ausência de notificação do resultado do recurso interposto, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa, podendo ser afastada mediante prova de irregularidades no processo administrativo que lhe deu origem, conforme art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80.

O ônus de comprovar a regularidade do processo administrativo recai sobre a Administração Pública, especialmente quando a parte administrada se encontra em posição de hipossuficiência informacional, nos termos do princípio da cooperação.

A posterior interposição de Embargos à Execução não supre a nulidade do processo administrativo, uma vez que a violação ao contraditório gera prejuízo concreto à parte administrada.

Quanto às custas processuais, a sentença apenas determinou o ressarcimento das despesas processuais antecipadas pela parte contrária, em consonância com o art. 39, parágrafo único, da Lei nº 6.830/80. Não há violação à norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de notificação do resultado do recurso administrativo configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do processo administrativo e da CDA a ele vinculada.

A presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada mediante prova de irregularidade administrativa.

O ônus da prova quanto à regularidade do processo administrativo é da Administração Pública, especialmente em casos de hipossuficiência informacional da parte administrada.

A Fazenda Pública está isenta de custas processuais, mas, quando vencida, deve ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária, conforme o art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, arts. 3º e 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5005576-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16/01/2023; TJES, Apelação Cível nº 5001476-24.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000010-82.2023.8.08.0024

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
WEBER ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra WEBER ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, em razão de sentença que acolheu Embargos à Execução Fiscal para reconhecer a nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2.176/2020, extinguindo a Execução Fiscal.

A Apelada opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal sustentando que (1) não foi devidamente notificada do resultado do recurso administrativo interposto contra a multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, (2) omissão que configura cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo e (3) a multa aplicada é desproporcional e desarrazoada.

O MM Juiz acolheu a preliminar de cerceamento de defesa para reconhecer a nulidade do Processo Administrativo n.º 4737407/2019, a partir da decisão que determinou a constituição do crédito fiscal, e consequentemente da CDA exequenda (n.º 2.176/2020), e, julgou extinto o processo, destacando que:

Afinal, é ilógico que o crédito exequendo, decorrente da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal, tal qual informado na CDA (20/09/2019), tenha sido constituído anteriormente ao protocolo do recurso administrativo interposto justamente no intuito de questioná-la (17/10/2019); e que, entretanto, sua constituição coincida com a data da notificação da própria decisão recorrida à empresa apenada (20/09/2019).

De outra banda, segundo consta do despacho datado de 17/01/2020, o arquivamento definitivo do feito decorreria do fato de que a empresa reclamada teria pago a multa aplicada, o que, todavia, não é o caso dos autos, na medida em que a empresa embargante insurge-se justamente quanto à cobrança que sofre na via judicial. Entretanto, referida determinação foi proferida logo após a juntada da petição datada de 21/11/2019, por meio da qual a correclamada Via Varejo SA procedeu a juntada do comprovante de pagamento da multa administrativa que lhe coube dentro do mesmo processo administrativo.

Deveras, se por um lado parece absolutamente verossímil a alegação de que a embargante não teve assegurado seu direito ao julgamento do recurso administrativo interposto, por outro lado, considero exacerbado formalismo atribuir-lhe o ônus da prova de fato negativo, sob pena de impor-lhe a exigência de verdadeira prova diabólica, assim compreendida aquela de difícil ou impossível produção.

Ressalta-se que, estando o processo administrativo em poder do Município exequente, dentro do contexto dos deveres de cooperação e de lealdade processuais, caberia à Fazenda Municipal diligenciar e provar a efetiva notificação do contribuinte quanto ao resultado do julgamento do recurso administrativo interposto, o que, todavia, repito, não o fez, limitando-se a arguir em juízo que a cópia do processo administrativo juntada estaria incompleta, afirmação esta que não encontra substrato fático no bojo dos autos.

Seguiu-se o presente recurso, no qual o Município/Apelante requer (1) a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, (2) o reconhecimento da validade da CDA e da execução fiscal correspondente e (3) a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, por violação ao artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais.

O devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório são garantidos constitucionalmente, quer seja na esfera judicial ou na esfera administrativa:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

[...]

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

O devido processo legal administrativo, com observância ao contraditório e à ampla defesa, deve ser respeitado sob pena de nulidade dos atos.

A presunção de liquidez e certeza atribuída à Certidão de Dívida Ativa é relativa, podendo ser elidida mediante prova inequívoca de irregularidade no processo administrativo que lhe deu origem, conforme disposto nos arts. 204 do CTN e 3º da Lei nº 6.830/80.

Os documentos juntados pela embargante evidenciam inconsistências na tramitação administrativa, especialmente quanto à falta de notificação do resultado do recurso administrativo

A jurisprudência pátria reforça a imprescindibilidade de que o ente público observe os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na condução dos processos administrativos. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DO TERMO DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.
1. Os arts. 202 e 203, do CTN elencam os requisitos essenciais ao Termo de Inscrição. A mera omissão ou erro em relação a algum requisito importa em nulidade da CDA, sobretudo quando ausente o Termo. 2. No caso concreto, observa-se os seguintes vícios: (i) ausência do Termo de Inscrição em Dívida Ativa antes da CDA;
(ii) ausência de intimação pessoal do agravante acerca da inscrição em dívida ativa
; (iii) ausência do Termo de Início de Fiscalização; e (iv) ausência de autorização para exercício de fiscalização no período objeto do lançamento tributário. 3. De tal modo, entendo que a tese recursal deva ser acolhida, uma vez que
os vícios constantes do processo fiscalizatório tornam nula a CDA, impedindo a sua retificação e, portanto, gerando a nulidade também do processo executivo.
4. Recurso provido, por maioria de votos (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5005576-21.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 16/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO BANCO RECLAMADO – NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PARA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DIVERSA – DECISÃO ADMINISTRATIVA NULA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reclamação do consumidor foi registrada em face de instituição financeira distinta daquela com a qual firmou o contrato que pretendia revisar, e, por esse motivo, a notificação para a audiência de conciliação perante o Procon Municipal foi expedida para ela em vez da casa bancária recorrida. Ainda que, após a manifestação do Banco Santander (Brasil) S/A o equívoco tenha sido sanado mediante expedição de notificação para o BANCO ITAULEASING S.A., que teve a oportunidade de comparecer às demais audiências designadas, a decisão proferida no processo administrativo foi prolatada em face do Banco Santander (Brasil) S/A, que já havia sido excluído da lide. Mas não só isso, a própria notificação quanto à decisão que impôs a multa administrativa foi expedida em face da casa bancária estranha à relação contratual objeto da reclamação consumerista.
2. Assim, é patente o cerceamento de defesa do banco recorrido no âmbito administrativo, pois, como visto, não fora cientificado da decisão final no processo administrativo e, portanto, não teve a oportunidade de interpor recurso, para reverter a penalidade a ele imputada, ou de optar pelo imediato pagamento da multa, com os descontos praticados pelo Procon.
A interposição de recurso administrativo pelo Banco Santander (Brasil) S/A, o qual assim agiu por ter sido induzido a erro pela notificação expedida em seu nome, não é capaz de sanar a violação ao contraditório evidenciada no caso em apreço, haja vista que referida instituição financeira não integra a relação jurídica discutida administrativamente. Aliás, o recurso foi inadmitido em razão da intempestividade, seguindo diretamente para a inscrição da dívida. 3. Nesse sentido, embora o ente público tenha razão ao afirmar que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, sobretudo em vista do que dispõem o artigo 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o artigo 204 do Código Tributário Nacional, o parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. Precedentes STJ. 4. Assim sendo, o ônus da prova da nulidade é do administrado, o qual, na presente hipótese, logrou êxito em se desincumbir demonstrando, de modo claro e inequívoco, a nulidade alegada.
A falta de intimação da decisão proferida no processo administrativo viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal administrativo. Precedente TJES.
In casu
, o prejuízo é evidente, uma vez que o banco recorrido foi impossibilitado de interpor recurso e optar por realizar o imediato pagamento da multa, com os descontos praticados pelo Procon
. 5. Com relação à condenação do ente público apelante ao pagamento das custas processuais, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Assim, deve o recurso de apelação ser provido apenas e tão somente para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, devendo ressarcir as adiantadas pela parte apelada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5001476-24.2017.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, Data: 27/07/2021).

Quanto ao argumento do Município de que competiria à embargante o ônus de apresentar a integralidade do processo administrativo, destaca-se que tal ônus não pode ser imputado à parte que se encontra na posição de hipossuficiência informacional, considerando que os documentos encontram-se sob a guarda da Administração Pública. Nesse ponto, aplica-se o princípio da cooperação, que impõe ao ente público o dever de facilitar o acesso à prova.

A posterior interposição de Embargos à Execução na esfera judicial não supre a nulidade ocorrida no processo administrativo, não havendo que se falar em ausência de prejuízo.

Prosseguindo, o Município/Apelante requer a exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais, por violação ao artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Ocorre que a sentença não condenou o Município/Apelante ao pagamento das custas processuais, mas apenas a restituir os valores adiantados pela parte contrária, como se vê do trecho abaixo transcrito:

Condeno o Município, ainda, ao pagamento das custas processuais, que se limitarão à restituição do valor antecipado pelo embargante.

Embora o tema não seja pacífico, tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Desse modo, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, mas, quando vencida, deverá ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 39, LEF. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Consoante disposto no artigo 39, de LEF, a Fazenda Pública, seja da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, não está sujeita ao pagamento, nas Execuções Fiscais, de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo,
no entanto, caso vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
. Precedentes. II. Apelação conhecida e provida (TJES, Apelação Cível 5001316-67.2015.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado,
caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária. Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte
. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 050100052153, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 09/03/2023).

No presente caso, como disposto na sentença, o Município/Apelante deverá apenas restituir as custas adiantadas pela Apelada.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto do Eminente Relator.